Tribunal: TJDFT
Processo: 0006969-54.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006969-54.2013.8.07.0018 RECORRENTE: NILTON ISMAEL ROSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO ESTATAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. I – Consoante r. decisão do e. STJ no REsp 1.775.691/DF, o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de indenização por dano moral contra o Estado conta-se da efetiva ciência do dano. Rejeitada prejudicial de prescrição. II – A ausência de dilação probatória não violou a ampla defesa e o contraditório, ante a preclusão da fase instrutória, pois o e. STJ determinou o retorno dos autos à origem para a correta aplicação do direito quanto ao cômputo do prazo prescricional, mediante rejulgamento da causa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo. III – A r. sentença cuja fundamentação exposta não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo i. Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. IV – A r. sentença foi proferida em conformidade com o pedido e a causa de pedir, não havendo julgamento extra petita. Rejeitada preliminar de nulidade da r. sentença. V – Os pressupostos da responsabilidade civil são o ato ilícito, o dano, a culpa ou dolo do agente e o nexo de causalidade, defluindo que em não se vislumbrando nenhuma ilicitude na postura da Diretora da Escola Classe 305 Sul em acionar a Diretoria Regional de Ensino do Plano Piloto para deflagrar procedimento administrativo destinado à apuração das irregularidades educacionais apontadas pela direção, bem como na conduta da Delegacia de Polícia que no procedimento policial instaurado indica objetivamente a existência de Termos Circunstanciados anteriores, não estão preenchidos os requisitos necessários à responsabilização civil, nos termos do art. 37, §6o, da CF. VI – Para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, serão observadas as disposições do CPC em vigor na data da prolação da r. sentença, visto que nesse momento será arbitrada tal verba pelo Juiz, conforme a sucumbência das partes na demanda. VII – Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 7o e 8o, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 6o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação, para constar a classe Recurso Especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024